Tribunal: TJSP
Processo: 2252541-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que deferiu a penhora sobre o faturamento mensal da empresa executada no percentual de 20%. Inconformismo da empresa executada alegando, em resumo, impossibilidade da penhora sobre o faturamento ou ser o caso da sua redução. Parcial razão. Infrutíferas as pesquisas de bens requeridas por intermédio dos sistemas Bacenjud e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que deferiu a penhora sobre o faturamento mensal da empresa executada no percentual de 20%. Inconformismo da empresa executada alegando, em resumo, impossibilidade da penhora sobre o faturamento ou ser o caso da sua redução. Parcial razão. Infrutíferas as pesquisas de bens requeridas por intermédio dos sistemas Bacenjud e Infojud. Possibilidade de penhora sobre faturamento conforme previsto no art. 866 do CPC. Penhora fixada na porcentagem elevada de 20%. Empresa que comprova dificuldades econômicas. Redução para 8% de modo a preservar a saúde financeira da empresa e viabilizar a satisfação do crédito em execução. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252541-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
MACCHIONI COMERCIAL EIRELI, é agravado GASODIESEL PRODUTOS DE
PETRÓLEO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252541-31.2019.8.26.0000 -Voto no 20920
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão agravada que deferiu a penhora sobre o faturamento
mensal
da
empresa
executada
no
percentual
de
20%.
Inconformismo da empresa executada alegando, em resumo,
impossibilidade da penhora sobre o faturamento ou ser o caso da
sua redução. Parcial razão. Infrutíferas as pesquisas de bens
requeridas por intermédio dos sistemas Bacenjud e Infojud.
Possibilidade de penhora sobre faturamento conforme previsto no
art. 866 do CPC. Penhora fixada na porcentagem elevada de 20%.
Empresa que comprova dificuldades econômicas. Redução para
8% de modo a preservar a saúde financeira da empresa e viabilizar
a satisfação do crédito em execução. Recurso parcialmente
provido.
VOTO no 20920
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Macchioni Comercial Eireli contra a r. decisão interlocutória (fls. 124/126 do
processo) que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a
impugnação à penhora ofertada, vez que a executada vem postergando o
cumprimento da obrigação, não indicando bens aptos à quitação do débito e
sem demonstrar o comprometimento da atividade empresarial, na medida em
que não esclareceu por que a fixação do percentual de 20% sobre seu
faturamento inviabilizaria sua atividade econômica.
Irresignada, sustenta a executada, em resumo, que a
penhora deferida, nitidamente extorsiva, inviabilizaria suas atividades, uma
vez que passa por uma delicada situação financeira. Alega a agravante que a
penhora sobre o faturamento de uma empresa somente é permitida em
situações excepcionais, o que não é o caso, pois não foram esgotadas todas as
medidas judiciais possíveis. Nesse sentido, informa que foram indicados bens
à penhora (três veículos), caracterizando patrimônio suficiente para a quitação
do débito pleiteado, mas que o agravado se escusou de proceder a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252541-31.2019.8.26.0000 -Voto no 20920
3
dos referidos bens, sob o vago argumento de que todos os automóveis já
eram objeto de penhora em outro processo. Pede, por fim, se mantida a
penhora sobre o faturamento da empresa, que o percentual de 20% seja
reduzido para 1%, a fim de não tornar inviável o exercício da atividade
empresarial e impossibilitar o pagamento dos salários dos funcionários,
conforme dispõe o artigo 866, § 1o do CPC. Pugna pela atribuição de efeito
antecipatório recursal e, ao final o provimento do recurso.
A fls. 20, petição da agravante se opondo ao julgamento
virtual do recurso.
Foi deferida em parte a antecipação da tutela recursal,
para diminuir o percentual, de 20% para 8% do faturamento da executada,
até decisão deste agravo (fls. 21/22). Contraminuta da parte agravada
juntada a fls. 28/34.
FUNDAMENTAÇÃO:
Respeitado o entendimento da digna magistrada a quo, a
pretensão da empresa executada merece parcial guarida somente para
diminuir o percentual, de 20% para 8% do faturamento.
A medida encontra previsão no ordenamento processual
civil (artigos 835, inciso X e 866) e a agravante, intimada ao pagamento da
execução, não a satisfez, tampouco nomeou bens à penhora, restando, ainda,
infrutíferas as pesquisas de bens requeridas por intermédio dos sistemas
Bacenjud e Infojud.
Nesse passo, inexistindo bens penhoráveis para dar curso
à execução, a penhora sobre o faturamento se torna medida consentânea à
satisfação do crédito do credor.
A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252541-31.2019.8.26.0000 -Voto no 20920
4
Justiça consolidou-se no sentido de ser admissível a penhora sobre o
faturamento da empresa em determinadas condições:
As Turmas que compõem a Segunda Secção deste
Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da
empresa, desde que, cumuladamente: a) o devedor não
possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil
execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado,
b) haja indicação de administrador e esquema de
pagamento (CPC, arts. 678 e 719) e c) o percentual
fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício
da atividade empresarial (cf. REsp. 418.129, STJ-3a T.,
rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
j.
em
16-5-2002,
não
conheceram, v. u., DJU 24-6-2002, p. 302).
EXECUÇÃO - Penhora - Incidência sobre 20% do
faturamento da empresa executada - Viabilidade -
Insuficiência de bens passíveis de penhora - Máquina
indicada, pertencente a terceiro, não apresenta o requisito
da pronta conversibilidade em dinheiro - A ordem de
preferência para a escolha dos bens para garantia da
execução, instituída pelo art. 655, endereça-se ao
exequente, e não mais ao executado - Nomeação de
administrador - Observância - Manutenção da constrição
judicial determinada sobre 20% do faturamento da
executada

Recurso
desprovido.(cf.
A.I.
no
9001984-51.2009.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, j. 22-02-2010)
Observo que não cabe ao devedor, que deixa de indicar
bens penhoráveis, alegar que não foram esgotados os meios de localizá-los.
Desse modo, como o intuito da execução é satisfazer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252541-31.2019.8.26.0000 -Voto no 20920
5
crédito da exequente, sem ocasionar uma onerosidade excessiva para a
executada, é imperativa a redução de dado percentual, de 20% para 8% do
valor do faturamento. Determinação essa justamente para manter a saúde
financeira da empresa para que ela consiga adimplir o crédito em execução.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pelo parcial provimento do agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)